Tribunal: STF
Processo: HC 129504
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Controvérsia alusiva ao aumento da pena-base ante a valoração negativa de circunstâncias judiciais resolve-se, de regra, no campo do injusto ou injusto.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do paciente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.